Tribunal: TJDFT
Processo: 0732328-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732328-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILDA CRISTINA BATISTA DE MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme ofício recebido por este Juízo, o MM. Juiz proferiu r. sentença (id. 63592477) no processo originário, ocasionando a perda superveniente do interesse na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 3 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora